Tribunal: TJES
Processo: 0024497-17.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024497-17.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros
APELADO: ANTONIO DA LUZ VALADARES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO CREDOR. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos por Antônio da Luz Valadares, determinando o abatimento de valor já pago (R$ 2.003,27) do montante cobrado (R$ 60.440,29) e condenando o banco ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da sucumbência mínima do banco, é cabível sua condenação integral nos ônus sucumbenciais ou se deve ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A sentença acolheu apenas parcialmente os embargos monitórios, reconhecendo um pagamento de R$ 2.003,27, o que corresponde a apenas 3,3% do valor cobrado.
4. As demais teses defensivas (capitalização de juros e abusividade da taxa) foram rejeitadas.
5. Caracterizada a sucumbência mínima do banco, impõe-se a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com a inversão dos ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantidos em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

"1. Caracterizada a sucumbência mínima do autor, deve ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC, com a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte adversa."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0024497-17.2017.8.08.0024
.

APELANTE: BANCO BRADESCO S. A.

APELAD
O
:
ANT
Ô
NIO DA LUZ VALADARES
.

RELATOR: D
ES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

BANCO BRADESCO S. A
.

interpôs

recurso de apelação em razão da respeitável sentença
(id 11134484)

proferida pel
a
MM. Ju
íza

de Direito
d
a

Segunda
Vara Cível do Juízo de
Vitória – Comarca da Capital
,

que na
ação
monitório

que ajuizou
em face d
e

A
NT
Ô
NIO DA LUZ VALADARES,
julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos monitórios, a fim de DETERMINAR que o requerente/embargado BANCO BRADESCO S/A (CNPJ 60.746.948/0001-12), apresente cálculo atualizado do débito, constando a dedução das prestações debitadas da conta-corrente de titularidade do réu/embargante (n. 13.833-9), relativas ao empréstimo pessoal contratado, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I do CPC”, e condenou o banco “ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC”.

Nas razões
recursais (
id 11134486
)

alegou
o

apelante
, em síntese, que “não deu causa ao ingresso com o processo e sucumbiu de parte mínima dos seus pedidos, não havendo que se falar, portanto, em condenação ao Apelante, justamente em razão do princípio da causalidade”.

Requere
u

seja
provido o recurso

para reformar a respeitável sentença no capítulo concernente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões
no id 11134489
.

Após analisar detidamente os autos, entendo que o apelo merece ser provido.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a r. sentença de primeiro grau, embora tenha julgado parcialmente procedentes os embargos monitórios, condenou o Banco Bradesco S.A. (embargado/apelante) ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É importante observar que a ação monitória foi ajuizada pelo Banco Bradesco S. A. para cobrar o valor de R$ 60.440,29 (sessenta mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e nove centavos), referente a um empréstimo pessoal. O apelado opôs embargos monitórios alegando, em síntese, três pontos principais no mérito: a) ausência de consideração de pagamentos efetuados por débito em conta-corrente; b) capitalização de juros; e c) abusividade dos juros remuneratórios.

A única tese do apelado que foi acolhida pela r. sentença foi a da ausência de dedução de valores debitados na conta-corrente. A sentença reconheceu que uma parcela de R$ 2.003,27 (dois mil e três reais e vinte e sete centavos) foi debitada da conta do embargante e determinou que esse valor fosse abatido do montante devido.

Diante desse panorama, verifica-se que o apelante obteve êxito na maior parte de sua pretensão inicial, uma vez que as alegações de capitalização de juros e abusividade dos juros remuneratórios, que poderiam impactar significativamente o valor do débito, foram rejeitadas. Apenas uma parcela do empréstimo, no valor de R$ 2.003,27, foi reconhecida como indevidamente cobrada, em um débito de R$ 60.440,29.

O Código de Processo Civil, em seu art. 86, caput, estabelece que: “Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Contudo, o parágrafo único do mesmo artigo prevê uma exceção a essa regra: “Se um litigante sucumbir de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

No caso em tela, a pretensão inicial do apelante era a cobrança de R$ 60.440,29. A sentença determinou a dedução de R$ 2.003,27. A parte decaída do banco representa aproximadamente 3,3% (três vírgula três por cento) do valor total da causa (R$ 2.003,27 / R$ 60.440,29 ≈ 0,0331). Tal percentual, em face do montante global da dívida e das demais teses arguidas nos embargos monitórios que foram rejeitadas, configura uma sucumbência mínima por parte do apelante.

Portanto, considerando que o apelante sucumbiu de parte mínima do pedido, é o caso de aplicar o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que o apelado responda integralmente pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso
para reformar a r. sentença de primeiro grau exclusivamente no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais
e condeno o apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que mantenho fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do e. Relator.